Tribunal: TJES
Processo: 5000999-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA

AGRAVADO: EDIVALDO JOSE BATISTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em cumprimento de sentença, a alegação de excesso de execução baseada em compensação de valores que deveria ter sido arguida na fase de liquidação de sentença não pode ser conhecida.

2. A distinção entre as fases de liquidação e cumprimento de sentença (art. 509, I, do CPC) impõe que a discussão sobre o
quantum debeatur
, incluindo compensações, seja realizada na fase de liquidação.

3. A inércia da parte executada na fase de liquidação, mesmo após devidamente intimada, acarreta a preclusão do direito de discutir a matéria, conforme o art. 507 do CPC.

4. O excesso de execução que não decorre de mero erro de cálculo, mas sim de matéria preclusa por ausência de impugnação na fase oportuna, não é passível de rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000999-92.2025.8.08.0000

Agravante: Banco Fibra S/A

Agravado: Edivaldo José Batista

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Fibra S/A contra a decisão de id 55686791, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por Edivaldo José Batista, na qual o Magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, autorizando o levantamento dos valores depositados em conta judicial em favor do exequente.

Nas razões recursais de id 11914929, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão agravada errou ao homologar os cálculos do agravado sem a compensação de valores determinada na sentença da ação revisional; b) há excesso de execução decorrente da não aplicação da compensação; c) o agravado está inadimplente em relação a parcelas do contrato; d) a sentença não declarou a quitação do contrato, sendo devido o saldo devedor ao banco após a compensação; e e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão, permitindo a compensação e afastando a homologação da perícia contábil.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a compensação de valores merece ser reformada.

A controvérsia recursal gira em torno da alegação de excesso de execução e da necessidade de compensação de valores, tendo em vista que a sentença exequenda teria permitido tal compensação.

A decisão agravada, proferida nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco ao fundamento de que a alegada compensação deveria ter sido arguida na fase de liquidação por arbitramento, momento processual em que o executado foi devidamente intimado, mas permaneceu inerte.

Conforme as regras processuais, a liquidação e o cumprimento de sentença são fases processuais distintas.

A liquidação, no caso, por arbitramento, conforme o art. 509, I do CPC, destina-se a definir o valor exato da condenação ilíquida. O cumprimento, por sua vez, serve para a posterior execução do valor já determinado.

Na fase de liquidação, o executado foi devidamente intimado, mas não se manifestou, o que levou à homologação dos cálculos apresentados pela parte contrária, operando-se a preclusão.

O Código de Processo Civil, em seu art. 507, é claro ao estabelecer que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse viés, ainda que eventual compensação entre o saldo devedor e a condenação tenha sido autorizada pela sentença, a constatação dos valores e sua aplicação deveriam ter sido realizadas na fase de liquidação, momento em que o executado permaneceu inerte.

A jurisprudência tem se alinhado a este entendimento, reforçando que a inércia da parte executada em impugnar os cálculos apresentados pelo exequente, no prazo assinalado, impõe a homologação dos cálculos e veda a rediscussão de matéria já decidida e coberta pela preclusão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INVIABILIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS APÓS O PRAZO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em fase de liquidação de sentença, sob o fundamento de que houve preclusão temporal, visto que o agravante permaneceu inerte quando intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão temporal para a impugnação dos cálculos apresentados na liquidação de sentença; e (ii) determinar se, mesmo diante da preclusão, o juízo de origem deveria ter analisado a alegação de excesso de execução por configurar matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal opera-se quando a parte deixa de exercer sua faculdade processual no prazo legal.

No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente e permaneceu inerte, configurando preclusão temporal quanto à discussão sobre a quantificação do débito.

A alegação de excesso de execução, consistente em erros na aplicação de juros e compensação de valores, configura matéria patrimonial e não matéria de ordem pública, sendo submetida à preclusão.

Não se verifica, no caso, qualquer nulidade ou questão de ordem pública que autorize o afastamento da preclusão temporal para rediscutir os cálculos homologados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal impede a rediscussão de cálculos apresentados em liquidação de sentença quando a parte, regularmente intimada, deixa de se manifestar no prazo legal.

A alegação de excesso de execução, baseada em questões patrimoniais, não constitui matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 10461170049591001, Rel. Des. Wander Marotta, julgado em 27/2/2020; TJMG, AI nº 1.0000.24.278924-6/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, julgado em 13/12/2024.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.488573-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025)

O alegado excesso de execução, portanto, não se traduz em mero erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo, mas sim em matéria que dependia de manifestação na fase própria e não o foi.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.